Tribunal: STF
Processo: Rcl 70030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 638.115/CE (TEMA RG Nº 395). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Andreia Zacharias Mangan e outros, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5067639-40.2020.4.04.7100, no qual foi aplicada de forma indevida a tese fixada no Recurso Extraordinária nº 638.115/CE (Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. Os reclamantes narram que, na origem, ajuizaram ação pugnando pelo reconhecimento do direito à incorporação de quintos entre abril/1998 e setembro/2001, bem como o “descongelamento” dos quintos incorporados antes de abril de 1998.
 
3. Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou os pedidos improcedentes. Relatam que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso interposto pelos oras reclamantes para reformar a sentença. Informam que, contra o acórdão que reformou a sentença em favor dos autores, a UFCSPA interpôs recursos especial e extraordinário visando à improcedência total da ação, mas que os referidos recursos tiveram o seguimento negado. Dizem da negativa de provimento aos respectivos agravos de instrumentos e do sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento final do Tema RG nº 395.
 
4. Sublinham que foi apresentada execução de sentença, tendo sido opostos embargos de execução pela UFCSPA. Aduzem que requisitaram o pagamento dos valores admitidos como devidos, a título de valor incontroverso, o que foi deferido, sendo os referidos valores pagos aos autores. 
 
5. Asseveram que, na sequência, os embargos à execução foram rejeitados, tendo a UFCSPA apelado da decisão, alegando impossibilidade de alteração do cálculo original. Registram que a sentença foi mantida e que a UFCSPA interpôs recursos especial e extraordinário, invocando o entendimento desta Corte Suprema sobre os quintos, mas ambos os recursos foram desprovidos e o processo retornou à origem.
 
6. Rememoram que o agravo interposto pela UFCSPA, referente a extraordinário interposto na fase de conhecimento, estava sobrestado, mas que, em razão do julgamento, pelo STF, do Tema RG nº 395, foi determinada a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual retratação, consoante disposto nos arts. 1.030, inc. II, e 1.040, inc. II, do CPC, tendo a Turma aplicado a tese firmada pela Corte Suprema em relação ao citado Tema de Repercussão Geral, retratando-se e negando provimento à apelação dos autores.
 
7. Alegam que, após a interposição, pela executada, do recurso extraordinário que ensejou referida retratação – e antes do julgamento do paradigma apontado como violado –, a ré não só admitiu, sem ressalvas, a existência da dívida como pagou os valores apurados em execução definitiva, o que conduz à perda do objeto do recurso referido ante a configuração de hipótese clássica de renúncia tácita e de preclusão lógica.
 
8. Dizem da negativa de provimento dos embargos de declaração opostos e da inadmissão dos recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento em jurisprudência baseada na sistemática de repercussão geral e de recursos repetitivos. Relatam acerca do agravo interno interposto, os quais foram conhecidos, tendo a Turma Recursal procedido, erroneamente, em sede de retratação, a retirada do direito dos autores de receber os quintos, nos termos das decisões anteriormente proferidas, em que, inclusive, ocorreu a preclusão lógica.
 
9. Entendem que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou, em juízo de retratação, a aplicação integral do Tema RG nº 395 firmado por esta Corte Suprema, sem considerar que o caso dos autores está fundado em decisão que reconheceu o direito à incorporação de quintos.
 
10. Requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Buscam a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Subsidiariamente, pleiteiam a declaração de dispensa da reposição de importâncias percebidas no curso do processo.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
11. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15. No caso em tela, o acórdão reclamado foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meio do qual, em juízo de retratação, adequando o acórdão ao entendimento do STF, negar provimento à apelação da parte autora. Eis a ementa do julgado (e-doc. 2, p. 478):
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE O JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE OCORREU ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. DIVERGÊNCIA. EXISTENTE. 
1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 
2. No caso, impõe-se a adequação do acórdão originalmente proferido por esta Turma à orientação firmada no precedente vinculante, devendo ser julgado improcedente o pedido, na medida em que, quando do julgamento do RE 638115 (Tema 395), ainda não havia transitado em julgado a decisão que reconheceu o direito do autor à incorporação de quintos até a edição da MP 2.225- 45/2001. 
3. O posicionamento desta Turma diverge da tese fixada em repercussão geral, sendo o caso de se proceder à retratação.”
 
16. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto do Relator do mencionado acórdão (e-doc. 2, p. 480-482; grifos e destaques do original):
 
“(...) Tema STF 395. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), em regime de repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de incorporação de qualquer parcela remuneratória, sejam quintos ou décimos, no período de 08/04/1998, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 05/09/2001, data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, pois concluiu que mencionado direito já estava extinto desde a Lei 9.527/97. Foi fixada a seguinte tese: 
Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 
Embora o STF não tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal, entendeu que foi aplicada norma em situação inconstitucional, pois concluiu pela inexistência de base legal para a incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, com base na MP 2.225-45/2001, razão por que referida incorporação caracterizaria afronta ao princípio da legalidade.
A Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do decisum para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. 
Primeiramente, ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado", sendo o julgado assim ementado:
(...).
Apreciando subsequentes embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal expediu nova manifestação no RE 638.115, tendo a ementa os seguintes termos:
(...).
No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido e o acórdão desta Terceira Turma, que ora é objeto de juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à incorporação dos quintos e décimos no período compreendido entre a Lei n. 9.624/1998 e a publicação da MP n. 2.225-45/2001, observada a prescrição quinquenal (5-PROCJUDIC1, págs. 335 e ss; 383 e ss). O acórdão foi assim ementado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS QUINTOS. REGIME DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EXERCIDA POR SERVIDOR INVESTIDO EM FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. MP Nº 2.225/2001. ATUALIZAÇÃO. 1. O regime de incorporação de gratificação por servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento foi inaugurado pela Lei n. 6.732/79 (art. 2º). 2. Com o advento da Lei n. 8.112/90, que instituiu e regulamentou o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, da autarquias e das fundações públicas, a matéria passou a ser tratada no seu art. 62, sendo que a Lei n. 8.911/94 estabeleceu os critérios a serem observados na incorporação da vantagem. 3. Após a transformação em décimos pela edição da MP n. 939/95, equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos cargos ou funções exercidos, a cada doze meses, até o limite de dez décimos (art. 4º), a incorporação restou extinta pela Lei n. 9.527, de 10 de novembro de 1997, que, originada da MP n. 1522, deu nova redação ao art. 62 da Lei n. 8.112/90, suprimindo a referência atinente à vantagem, revogou expressamente os arts. 3º e 10º da Lei n. 8.911/94, os quais traziam os critérios atinentes à incorporação. 4. Na seqüência, contudo, veio a lume a Lei n. 9.624, de 02 de abril de 1998, publicada em 08 de abril de 1998, a qual deu nova redação ao art. 1º da Lei n. 8.911/94 (art. 1º), prevendo novamente a transformação em décimos das parcelas de quintos incorporadas e que viria a ocorrer até a data da sua publicação, por conta do seu art. 3º, e, ainda, resguardou o direito à percepção dos décimos já incorporados e à utilização do tempo de serviço residual para concessão da vantagem (art. 5º). 5. Na atualização da VPNI, incidem tão-somente os índices de revisão geral dos servidores públicos (art. 37, X, da CF/88), sem qualquer vinculação à retribuição que lhe deu origem. (TRF4, AC 2006.71.00.032681- 7, TERCEIRA TURMA, Relator LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, D.E. 22/10/2008)
As partes interpuseram recursos excepcionais e os autos retornaram a este órgão fracionário para reexame da decisão anteriormente proferida, conforme previsto no art. 1.030, II, ou 1.040, II, ambos do CPC. 
Diante desse contexto, impõe-se a adequação do julgado à orientação firmada no precedente vinculante, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, negando-se provimento à apelação da parte autora, na medida em que, à época da decisão do STF acerca da inconstitucionalidade da aplicação da norma, ainda não havia transitado em julgado o acórdão proferido por esta Turma que reconheceu aos autores o direito à incorporação de quintos e demais reflexos. 
Reitere-se que o presente caso não trata de execução de sentença, tampouco de ação de conhecimento objetivando a cobrança de valores reconhecidos administrativamente. 
Dispositivo
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, adequando o acórdão ao entendimento do STF, negar provimento à apelação da parte autora. (...).”
 
17. A parte reclamante alega descumprimento, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 638.115/CE (Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral). Eis sua ementa:
 
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”
 
“Tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamentação legal.”
 (RE nº 638.115/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 03/08/2015; grifos acrescidos).
 
18. Posteriormente, em sede de embargos de declaração nos embargos de declaração, esta Corte Suprema modulou os efeitos relativamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período supramencionado, conforme a seguinte ementa:
 
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial  transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão,  determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”
(RE nº 638.115-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos do original).
 
19. Com efeito, a autoridade reclamada, ao adequar o julgado à orientação firmada no precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte, não havendo que se falar em teratologia ou violação ao paradigma apontado. 
 
20. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos.
 
21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
23. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator